Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE CONJUNTA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, juntamente com a prova oral produzida em juízo, as quais confirmam a confissão do réu, autorizam a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que a natureza de droga, por si só, não tem o condão de exasperar a pena, exigindo-se uma análise conjunta com a sua quantidade.
3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula.
4. Apelação provida.